Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000966-32.2016.8.07.0001 RECORRENTES: SIRLON FRANCISCO NUNES E OUTRO RECORRIDOS: JONIELE OLIVEIRA FERNANDES E OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO DOS RÉUS. PRELIMINARES DE NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. ILICITUDE DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA DELAÇÃO PREMIADA DE DETERMINADA CORRÉ. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUÉRITO E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CORROBORADOS PELAS PROVAS JUDICIAIS. RELEVÂNCIA DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO VERIFICADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS NEGATIVAS. CAUSAS DE AUMENTO REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE NA ORGANIZAÇÃO. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL APLICADA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DENUNCIADOS ABSOLVIDOS POR FALTA DE PROVA. ABSOLVIÇÕES MANTIDAS. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE O RECURSO DA DEFESA DE PARTE DOS APELANTES. 1. Se a peça inicial trouxe a descrição dos fatos, com todas as suas circunstâncias, apresentando elementos suficientes para a sua compreensão e o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, não há falar-se em inépcia da denúncia. 1.1 Não há nulidade por ausência de fundamentação se o Juízo de origem analisou minuciosamente as provas e elementos angariados durante a persecução penal, externando os julgadores fundamentadamente as razões para a formação de suas convicções. 1.2 A condenação não se deu por fatos distintos daqueles descritos pelo Ministério Público na peça acusatória, tanto que o Juízo de origem, analisando os fatos descritos na exordial acusatória e as provas produzidas no curso da persecução penal, procedeu à devida adequação típica da conduta da ré valendo-se, inclusive, da norma de extensão prevista no artigo 29 do Código Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da correlação. 1.3 Inviável a alegação de nulidade da sentença por ilicitude das interceptações telefônicas realizadas eis que a colheita de tal prova respeitou o contraditório diferido, com vistas ao resguardo do interesse público, e foi corroborada pelos depoimentos das testemunhas policiais responsáveis pela operação que culminou na desestabilização da célula “Área 61” do PCC atuante no Distrito Federal, bem como depoimentos dos demais corréus. De igual forma, as anotações e papéis apreendidos com os corréus serviram para confirmar a participação dos apelantes na organização criminosa. 1.4. Não se reconhece a nulidade da sentença por ilicitude da delação premiada de determinada corré utilizada como prova, tendo em vista que, sequer, houve a aludia delação premiada nos autos e, ademais, as informações prestadas pela corré foram oriundas de suas declarações prestadas em sede inquisitorial, as quais foram corroboradas por outros elementos probatórios, servindo, pois, como meio de prova idôneo para a formação do convencimento dos julgadores. 1.5. Preliminares de nulidade rejeitadas. 2. Diante do panorama traçado para cada acusado absolvido, havendo dúvidas razoáveis sobre a real participação ou permanência na organização criminosa, imperioso manter a absolvição, ante o princípio in dubio pro reo. 3. Inviável o pleito de absolvição dos apelantes quando há provas nos autos que comprovam o ingresso (batismo) e a participação na organização criminosa do Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação no Distrito Federal e entorno, seja por meio da cooptação de indivíduos, seja por meio da prática/planejamento de crimes em prol do grupo, com vistas à obtenção de vantagens recíprocas. 3.1. Inviável a tese de atipicidade da conduta, sobretudo porque as provas dos autos comprovaram que determinada ré sabia que estava colaborando com a organização criminosa. 4. Afasta-se a análise desfavorável dos antecedentes de um dos apelantes, porquanto a anotação criminal utilizada para tal fim revelou-se inidônea para tanto, ante a ausência de condenação. Pena-base reduzida, com reflexos na pena definitiva. 5. No que se refere à quantidade de agravamento ou atenuação da pena, a doutrina e a jurisprudência acenam no sentido de ser razoável, salvo especificidade fundamentada, o incremento ou o abatimento da fração de 1/6 (um sexto) para cada causa correspondente. 5.1. Na espécie, a pena intermediária de alguns dos apelantes foi exasperada, na segunda fase, em patamar superior a 1/6, sem justificativa idônea, razão pela qual se promoveu a devida readequação da pena, na segunda fase, em benefício de alguns réus. 6. Comprovado que a organização criminosa detinha quantidade considerável de armas e munições, tendo sido interceptados diálogos em que se faziam a contagem do armamento, deve ser mantida a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo. 6.1. De igual modo, evidenciado que a organização criminosa contava com a participação de criança ou adolescente para praticar outros crimes, consoante se depreende dos autos, deve ser mantida a causa de aumento pela participação de criança e/ou adolescente na organização criminosa, sendo cabível, pois, o recrudescimento da pena na terceira fase. 7. O pedido de gratuidade de Justiça é de competência do Juízo da Execução, sendo ele o competente para analisar eventual hipossuficiência da ré, nos termos da Súmula no 26 desta Corte. 8. Recursos dos réus e do Ministério Público conhecidos. Preliminares rejeitadas. Parcialmente provido somente o recurso defensivo de parte dos apelantes. Os recorrentes alegam violação aos artigos 59 do Código Penal, bem como 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, ambos da Lei 12.850/2013, ao argumento de que a pena-base deve ser redimensionada, porquanto entendem que deve ser aplicada a fração de (um sexto) da pena mínima, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Asseveram que deve ser decotada a valoração negativa da culpabilidade, tendo em vista a utilização de elemento inerente ao tipo penal. Articulam que deveria ter sido excluída a agravante referente à participação de menores. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não deve prosseguir quanto à apontada contrariedade aos artigos 59 do CP, bem como 2o, §§ 2o e 4o, inciso I, ambos da Lei 12.850/2013, uma vez que o entendimento do órgão julgador, no sentido de ser correta a fixação da fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial desfavorável, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confira-se: “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada que impõe ao magistrado apontar os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime"; e “Não ofende a proporcionalidade a elevação da pena-base em de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável devidamente motivada, considerando-se o intervalo entre o mínimo e o máximo da pena abstratamente cominadas para o crime” (AgRg no AREsp 1.765.314/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, DJe 26/2/2021 e AgRg no HC 712.396/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato DJe 2/12/2022). A corroborar: AgRg no HC 773.645/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 3/5/2023. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 2.103.769/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 22/2/2023). Ademais, quanto à análise da culpabilidade, o órgão julgador assim decidiu: “SIRLON FRANCISCO NUNES (...): restou bem demonstrado que a culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que, tendo opção, se associou à maior facção criminosa do país, e não apenas com o objetivo de praticar crimes graves para obtenção de vantagens, mas, também, atuou visando à criação de “Estado Paralelo do Crime”, contrário às Leis e Instituições, a corromper a ordem e a paz social, o que enseja maior reprovabilidade da sua conduta, fato que autoriza a elevação da pena-base. (...) Assim, deve ser preservada a análise desfavorável relativa à culpabilidade (...). HARLEN TAVARES FERREIRA: restou bem demonstrado que a culpabilidade do réu é acentuada, na medida em que, tendo opção, se associou à maior facção criminosa do país, e não apenas com o objetivo de praticar crimes graves para obtenção de vantagens, mas, também, atuou visando à criação de “Estado Paralelo do Crime”, contrário às Leis e Instituições, a corromper a ordem e a paz social, o que enseja maior reprovabilidade da sua conduta, fato que autoriza a elevação da pena-base. Assim, deve ser preservada a análise desfavorável relativa à culpabilidade” (ID 43741318). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente o apelo não mereceria ser admitido quanto à assertiva de que deveria ter sido excluída a agravante referente à participação de menores. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no REsp 1950377/CE, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe 22/11/2021). A corroborar: (AgInt no AREsp 2.137.521/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe 19/12/2022). Ainda que assim não fosse, o especial não deveria subir, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas, como já se disse, na presente sede. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027